Tribunal: STF
Processo: AI 265905
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
- Os embargos de declaração - que possuem função processual
específica, consistente em integrar, retificar ou complementar a
decisão proferida (RTJ 132/1020) - não podem ser utilizados com a
indevida finalidade de infringir o julgado e de fazer instaurar nova
discussão em torno de matéria que já tinha sido examinada, em sua
integralidade, pelo Tribunal. Precedentes.